Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO SATISFAÇÃO DO REQUISITO PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, em que pleiteada a suspensão da exigência de recolhimento de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, XIV da Lei 7.713/88.
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, notadamente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
3. O art. 6o, XIV da Lei 7.713/88 concede isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portadores de neoplasia maligna, desde que comprovada a doença mediante laudo médico oficial, conforme art. 30 da Lei n. 9.250/95.
4. Embora haja indícios de probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois o agravante ajuizou a ação 14 anos após o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata e 12 anos após sua aposentadoria, não havendo demonstração de urgência atual. Além disto, os proventos de aposentadoria do agravante, no valor de R$ 30.537,91, são incompatíveis com a alegação de grave comprometimento financeiro causado pelos descontos do imposto de renda, mesmo diante das despesas declaradas com plano de saúde e empréstimo pessoal. O perigo de dano, como pressuposto para concessão de tutela de urgência, deve ser efetivo, atual e grave, o que não se encontra configurado no presente caso e, por isto, enseja o indeferimento da medida de urgência, pois os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos.
5. Recurso conhecido e desprovido.